Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701802-83.2023.8.07.9000 RECORRENTE: KARINE OLIVEIRA PIMENTEL RECORRIDA: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONEXÃO COM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. DECISÃO DECLARATÓRIA DE COMPETÊNCIA MANTIDA. 1. A doutrina e a jurisprudência têm ampliado consideravelmente o instituto da conexão, que visa a economia processual, manifestada por produção probatória única, mediante a reunião dos procedimentos; atende o princípio constitucional da ampla defesa, do contraditório e da bilateralidade da prova, levando-se em consideração, ainda, o fato de que inexistirão sentenças eventualmente conflitantes originadas de juízos distintos. 2. Na hipótese, considerando a existência, em ambas as ações, de pedido de busca e apreensão relacionada ao mesmo veículo, cujo automóvel possui restrição de alienação fiduciária, eventual negócio jurídico entabulado entre terceiros sem anuência do credor-fiduciário não é permitida, pois quem eventualmente vier a negociar o veículo não é o proprietário registral. Presente entre as ações um liame entre tais elementos que possibilite a decisão unificada e a consequente garantia da segurança jurídica, decorrente da prevenção de julgamentos conflitantes em situações equiparadas. 3. Revela-se acertada a r. decisão agravada ao reconhecer a conexão entre as ações e determinar a reunião dos feitos no Juízo prevento (art. 55, “caput” e § 1o c/c art. 59, ambos do CPC), a fim de evitar decisões conflitantes. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 46, 54, § 3o, 55, caput e § 1o, 59 e 286, todos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não há falar em competência do Juízo da Comarca de Formosa/GO, devendo prevalecer a cláusula de eleição de foro assentada pelas partes em contrato (Comarca de São Paulo/SP). Acrescenta que a ação revisional de cláusulas contratuais c/c consignação em pagamento foi distribuída ao juízo da 12a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP em 05/02/2023, e restando configurada a conexão e/ou prejudicialidade externa, conclui-se que aquele é o juízo prevento para processar a presente ação de busca e apreensão. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC (ID 60208678). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 46, 54, § 3o, 55, caput e § 1o, 59 e 286, todos do CPC, 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, ambos do CDC. Isso porque a tese de que a competência para o julgamento da presente ação seria da Comarca de São Paulo não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça." (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, no tocante à pretendida condenação da recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2°, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021